Tribunal: TJDFT
Processo: 0004626-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. (ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA DO ROUBO E TESTEMUNHA POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ATENUANTE GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. PLENA CONSCIÊNCIA DO ATO DELITUOSO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo robusto acervo probatório nos autos. 1.2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito pelo depoimento da vítima, corroborado pelos depoimentos das testemunhas policiais, a condenação é medida que se impõe.

2. O reconhecimento pessoal do apelante feito na delegacia pela vítima, com certeza e precisão, configura prova idônea para ensejar a condenação, sobretudo quando ratificado em Juízo.

3. Havendo concurso de 2 (duas) ou mais pessoas na empreitada criminosa, deve ser mantida a causa de aumento prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal.

4. Não há nos autos qualquer circunstância que exclua a ilicitude do fato ou que afaste ou diminua a imputabilidade do agente. Pelo contrário, de acordo com laudo pericial juntado no processo, o autor era imputável, tinha plena consciência do ato delituoso que praticou e era exigível que se comportasse de conformidade com as regras do direito ao tempo dos fatos.

5. Recurso conhecido e não provido.